Tribunal: TJBA
Processo: 8005547-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005547-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS QUERINO DE NOVAIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GILZETE GOMES SANTOS, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, JOAO DE DEUS BARBOSA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

SR06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO REFERENTE A OUTRAS OPERAÇÕES CUJA FONTE DE RECURSOS É O FNE. OPERAÇÃO EXECUTADA NÃO INCLUÍDA NO PROGRAMA DE RENEGOCIAÇÃO DA LEI 13.340/2016. DÍVIDA EXECUTADA PROVENIENTE DO PROGRAMA PRORURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, cabe ao executado comprovar a quitação da dívida exequenda, nos termos do art. 525, § 1º, VII, do CPC.

2. No caso, os valores pagos pelo agravante referem-se a operações distintas, com fontes de recursos do FNE, enquanto a dívida executada tem origem em operação financiada pelo Programa Prorural.

3. Não comprovada a quitação da operação objeto da execução, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8005547-30.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
CARLOS QUERINO DE NOVAES
, e como Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA